Tribunal: TJES
Processo: 0001468-50.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-50.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EZEQUIEL SA DOMINGOS e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por Ezequiel Sá Domingos, Pablo dos Santos Sousa e Yago Ferreira dos Reis contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes (vítimas: SGT Adeilton e CB Deyvid), por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública. As defesas requerem, em síntese, a absolvição sumária, a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para os crimes previstos nos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03. A sentença foi mantida pelo juízo a quo, e o parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes, ante a alegada ausência de materialidade e de indícios mínimos de autoria; (ii) estabelecer se a tentativa de homicídio pode ser desclassificada para porte ou disparo de arma de fogo; (iii) determinar se a sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do fato, não se exigindo prova definitiva da culpa, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito das imputações.

4. A materialidade restou evidenciada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e dos depoimentos consistentes das vítimas, os quais relataram perseguição veicular e disparos efetuados na direção da viatura policial.

5. A ausência de lesões nas vítimas caracteriza tentativa branca ou incruenta, modalidade de tentativa admitida pela doutrina e jurisprudência, na qual não há necessidade de vestígios materiais para comprovação da tentativa de homicídio.

6. Os indícios de autoria restaram suficientemente demonstrados pelas declarações dos policiais que presenciaram os fatos, relataram os disparos e identificaram a apreensão da submetralhadora e dos objetos relacionados ao crime no interior do veículo dos recorrentes.

7. A tese de desclassificação para crime de menor potencial ofensivo (porte ou disparo de arma de fogo) exige a inexistência de dolo de matar de forma inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, sendo o julgamento dessa controvérsia de competência do Tribunal do Júri.

8. A sentença de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP, ao descrever os fatos com precisão, indicar as qualificadoras e fundamentar adequadamente a presença da materialidade e dos indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito da acusação.

2. A tentativa branca de homicídio é admitida mesmo na ausência de vestígios físicos, desde que presentes indícios de animus necandi.

3. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é cabível quando não houver qualquer indício do dolo de matar.

4. A sentença de pronúncia que atende aos requisitos do art. 413 do CPP deve ser mantida quando bem fundamentada e sustentada em elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, VII, e 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/03, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpost
o
s
por

EZEQUIEL SÁ DOMINGOS, PABLO DOS SANTOS SOUSA

e
YAGO FERREIRA DOS REIS

em face da
Sentença
de Pronúncia
(ID nº 13827795)

proferida pel
o
Juízo
da
3
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
, que pronunciou o
s
réu
s
, ora recorrente
s
, imputando-lhe
s
a
s

conduta
s
descrita
s
no art.
121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, todos do CP,
duas

vezes
(vítimas Andre Adeilton da Silva e Deyvid Pimentel Pereira).

Razões recursais apresentadas
por
Pablo
(ID nº 13827804)
, objetiva
ndo sua absolvição sumária, em razão da inexistência do fato e da ausência de indícios de autoria, ou sua impronúncia, diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo ou de disparo de arma de fogo em via pública, previstos, respectivamente, nos arts. 16 e 15 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas
por Ezequiel (ID nº 13827809) e Yago (ID nº 13827811)
, nas quais objetiva
m
, em síntese, a
des
pronúncia
dos réus
, ante a
ausência de
prova da materialidade e de
indícios mínimos
que lhe
s
imputasse
m

a prática dos delitos
de homicídio qualificado
em voga
.

Contrarrazões
do órgão acusatório de primeiro grau (ID nº 13827825
e 13827841
)
, pugnando seja negado provimento ao
s
recurso
s
.

D
ecis
ões
do Juízo
a quo
recebendo os recursos em sentido estrito e
mantendo incólume
a Sentença
atacad
a
(
ID nº
13827827,
13827838 e 13827842
)
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
s
recurso
s

(ID nº
13985856
)
.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

EZEQUIEL SÁ DOMINGOS, PABLO DOS SANTOS SOUSA

e
YAGO FERREIRA DOS REIS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou os réus
, ora recorrente
s
, imputando-lhe
s
a
s

conduta
s
descrita
s
no art.
121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, todos do CP,
duas

vezes
(vítimas Andre Adeilton da Silva e Deyvid Pimentel Pereira).

Razões recursais apresentadas
por
Pablo
, objetiva
ndo sua absolvição sumária, em razão da inexistência do fato e da ausência de indícios de autoria, ou sua impronúncia, diante da fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo ou de disparo de arma de fogo em via pública, previstos, respectivamente, nos arts. 16 e 15 da Lei nº 10.826/03.

Em suas r
azões recursais,

as defesas de
Ezequiel e Yago
objetiva
m
, em síntese, a
des
pronúncia
dos réus
, ante a
ausência de
prova da materialidade e de
indícios mínimos
que lhe
s
imputasse
m

a prática dos delitos
de homicídio qualificado
em voga
.

D
ecisão do Juízo
a quo
mantendo incólume
a Sentença
atacad
a
.

Contrarrazões
d
a

acusação
e parecer da d
outa Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do recurso.

P
ois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que,
no dia
26 de fevereiro de 2023
,
policiais militares receberam informação
do CIODES
de que indivíduos estariam realizando disparos de arma de fogo a bordo de um veículo, razão pela qual foram averiguar e visualizaram os referidos na posse de diversas armas.

Relata, ainda, que fo
i dada voz de parada, mas os denunciados não obedeceram e iniciou-se uma perseguição na qual um dos ocupantes do veículo efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção da guarnição,
não se consumindo os homicídios por circunstâncias alheias à vontade do agente,
e

os militares
, a fim de cessar a injusta agressão, dispar
aram
contra o automóvel.

A
duz, por fim, que, nas proximidades do Terminal de Jacaraípe, o carro dos denunciados perdeu o controle, parou e os agentes policiais puderam realizar as prisões e encontraram no interior do veículo uma submetralhadora, um carregador e quatro balaclavas
,
a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 26 de Fevereiro de 2023, na Rua Pau Brasil do Bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciados EZEQUIEL SÁ DOMINGOS, PA
B
LO DOS SANTOS SOUSA e
Y
AGO FERREIRA DOS REIS, com vontade de assassinar, realizaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Andre Adeilton da Silva (SGT Adeilton) e Deyvid Pimentel Pereira (CB Deyvid), não se consumando por circunstancias alheias a suas vontades.

Consta nos autos que durante o Patrulhamento da viatura 4971, composta pelos militares SGT Adeilton e CB Deyvid, foram informados pelo CIODES que em um beco próximo da onde a viatura estava, tinham vários indivíduos dentro de um veículo Corola realizando diversos disparos de arma de fogo.

A viatura então foi prontamente ao local informado pelo CIODES para averiguar essa informação.

Momento em que, ao chegarem próximo ao beco informado pelo CIODES visualizaram esses indiv
í
duos dentro de um veículo Corola em posse de várias armas de fogo.

Desse modo, os policiais deram voz de parada para esses indivíduos e os mesmos não obedeceram e foi iniciada uma perseguição.

Em determinado momento um dos denunciados ocupante do banco dianteiro do veículo perseguido começou a efetuar vários disparos em direção da viatura, e então os militares para cessarem a injusta agressão efetuaram disparos contra os denunciados.

Ao chegarem próximo ao terminal de ônibus do Bairro Jacara
í
pe, o ve
í
culo que estavam os denunciados perdeu o controle e parou, então os militares desembarcaram da viatura e conseguiram alcançar os denunciados, podendo efetuar suas prisões.

No interior do veículo que estavam os denunciados foram apreendidos 1 (uma) submetralhadora, 1 (um) carregador, 4 (quatro) balaclavas e 3 (três) aparelhos celulares.

Os homic
í
dios tentados foram cometidos pelo denunciado contra os agentes descritos no art. 144 (inciso V) da Constituição Federal, no exerc
í
cio das suas funções, caracterizando a qualificadora descrita no inciso V
II
, do
§
2
º
art. 121 do Código penal.
(...)

Sabe-se
que a decisão de pronúncia en
seja um
juízo de admissibilidade da acusação,
com a exigência d
a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

No caso em voga, a
s
defesa
s

dos
recorrente
s buscam a absolvição sumária ou a despronúncia dos referidos
,
sob o argumento,
inicialmente
, de

que não há
prova da materialidade quanto aos disparos de arma de fogo descritos na denúnci
a.

Com efeito, embora não conste dos autos o laudo de exame de corpo de delito, observo que o crime em comento não deixou vestígios,
tendo em vista que os disparos de arma de fogo não atingiram as vítimas, o que a doutrina denomina tentativa branca ou incruenta.

Nesse sentido, leciona Rogério Greco (Código Penal: comentado, 10.ed., Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 60), “
fala-se em tentativa branca, ou incruenta, quando o agente, não obstante ter utilizado os meios que tinha ao seu alcance, não consegue atingir a pessoa ou a coisa contra a qual deveria recair sua conduta
”.

Com o mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TENTATIVA BRANCA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De todas as matérias levadas a exame pela Defesa em sede de habeas corpus, apenas o tema relacionado à competência do Tribunal do Júri foi examinado pela Corte a quo, de maneira que as demais alegações não podem ser apreciadas diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Como se sabe, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de haver crime tentado ainda que não haja ofensa ao bem juridicamente tutelado pela norma penal incriminadora. É a hipótese da chamada tentativa branca ou tentativa incruenta. Dessa maneira a intensidade das lesões não atesta, de plano, a falta de animus necandi. 3. Neste caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios de que o agente atuou imbuído de animus necandi. Desse modo, não é possível modificar essa conclusão sem nova incursão na seara probatória, providência incabível pela estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 156.163/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por outro lado, c
ompulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
e
os

indícios suficientes de autoria

resta
m
evidenciad
os

pelas provas produzidas nos autos, mormente
o Auto de Apreensão, o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e
a prova testemunhal coligida,
não enseja
ndo
dúvida acerca da ocorrência do
crime
praticado.

A
s testemunhas SGT ANDRÉ ADEILTON DA SILVA
e PM D
EYV
ID PIMENTEL PEREIRA
, sob o crivo do contraditório,

confirmaram os fatos narrados na denúncia,
ressaltando, em suma, que os réus desrespeitaram a ordem de parada, se evadiram em alta velocidade e efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção da viatura, mas não os atingiu.

Relataram, outrossim, que, ao final da perseguição,
lograram êxito em
abordar os ora recorrentes
após
estes
perderem o controle do veículo e realizaram as prisões em flagrante e a apreensão da submetralhadora, carregadores e silenciador, consoante os excertos abaixo reproduzidos:

(...)
Que foram acionados pelo ciodes por volta de 8:10 da manhã, em virtude de indivíd
u
os em um corolla preto estarem atirando em outros indivíduos, a fim de controle da facção da região de Feu Rosa; Que era uma ataque entre briga de facções; Que diante das informações foram até o local; Que avistaram o veículo com as características;
(...)
Que iniciou com a sirene e ap
ro
ximaram-se do veículo; Que o motorista acelerou em alta velocidade pelas ruas de
F
eu
R
osa; Que continuaram acionando a sirene e dando ordem de parada, porém sem sucesso;
Que no tobogã próximo a UAI, ouviram disparos de fogo, onde foi repelida a injusta agressão que não foi cessada; Que continuaram proferido os tiros e em alta velocidade
; Que ficaram durante uns 4 km nesse acompanhamento e só foram parar perto do terminal de jacaraípe;
(...)
Que dentro do veículo foram encontradas armas e carregadores;
Que em determinado momento, durante a perseguição, os indivíduos deram uma travada no veículo, razão pela qual os policiais acharam que iriam se render, porém iniciaram os disparos de arma de fogo
; Que os indivíduos estavam de toca ninja preta; Que confirma as declarações prestadas na esfera policial; Que o motorista do veículo não atirou; Que não reconhe
ce
ram cápsula; Que atiraram de dentro do veículo;
Que em determinado momento um dos indivíduos atirou efetivamente em direção a viatura
; Que não sabem quem atirou;
Que foram aproximadamente 03/04 disparos
; Que não viram onde pegaram os disparos; Q
u
e não foi registrado onde os disparos pegaram;
Que os tiros foram em direção a viatura
; Que ouviu os disparos; Que não acertou a viatura; Que não visualizou o motorista atirar; Que na abordagem e fez a revista do veículo foi uma equipe de apoio; Que acredita que a arma foi encontrada no passageiro
(...). (PMES Deyvid Pimentel Pereira)
(grifo nosso)

(...)
Que não se recorda com riqueza de detalhes em virtude do tempo;
(...)
Que durante o patrulhamento receberam informações pelo ciodes, que havia um veículo de cor escura e que alguns dos ocupantes do veículo haviam efetuados disparos de armas de fogo no beco “jogado”; Que esse local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
(...)
Que em uma das ruas do bairro, verificaram um veículo preto, de modelo corolla em alta velocidade; Que tentaram se aproximar ao veículo; Que visualizaram que um dos ocupantes do carro portavam uma balaclava; Que aumentaram a velocidade na via, acionaram sirenes; Que na altura dos refrigerantes uai, o veículo freou bruscamente e foi visualizado e ouvido alguns disparos de arma de fogo; Que efetuou alguns disparos pela janela;
Que não conseguiu desembarcar da viatura porque os disparos contra eles, passaram muito próximo da viatura
; Que o veículo arrancou novamente; Que continuaram o acompanhamento; Que quando chegou no terminal de jacaraípe, o ve
í
culo
p
erdeu o controle, desceram do veículo e deitaram no solo; Que no carona foi arrecadado uma metralhadora, municiado com supressor de ruído; Que um dos indivíduos portava um carregador de pistola 9 mm; Que quanto ao momento dos disparos, foi um momento; Que não conseguiu visualizar o indivíduo, apenas os disparos e a arma;
Que os disparos foram em direção a viatura
; Que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; Que ouviu barulho; Que não acertou a viatura; Que ninguém nenhum policial foi baleado;
(...)
Que acredita que a submetralhadora foi apreendida; Que participou da apreensão; Que estava sobre o banco do carona; Que não foi feita nenhuma perícia técnica no local; Que fizeram uma varredura no transcorrer do percurso em busca de algum objeto que poderia ter sido jogado no trajeto, mas nada foi apreendido; Que não consegue precisar quantos disparos conseguiu ouvir
(...).
(PMES André Adeilton da Silva)
(grifo nosso)

Assim
,
não obstante a negativa dos fatos pelos réus,
observo que há
elementos concretos angariados, aptos a evidenciar
, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria,
ensejando a
condu
ção d
o processo à fase do
iudicium causae
.

N
o que se refere à tese defensiva da desclassificação do crime em comento para o
s
delito
s
de
porte ilegal ou
disparo de arma de fogo (art
s
. 15
e 16
da Lei nº 10.826/03), ante a ausência de
animus necandi
,
a apreciação de ta
l
quest
ão
deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova
inequívoca de tais alegações,
conforme os fundamentos supra expendidos
.

Nesse sentido, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) (grifei)

Destarte,
depreende-se
que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
ão
incurso
s

o
s
acusad
o
s
e especificando a
s
respectiva
s
qualificadora
s
, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária
ou
de impronúncia d
os
recorrente
s
,
inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

An
te o
exposto,
CONHEÇO
do
s

recurso
s
em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É
com
o voto.